Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLEMILTON RODRIGUES AZEVEDO. Os autos foram baixados em diligência para providenciar a manifestação do réu em contrarrazões. Após diligências infrutíferas, o apelante requereu a desistência do recurso. O pedido foi acolhido pelo magistrado que prolatou nova sentença (ID. 72680187). É o relatório. Decido. Primeiramente, a sentença de ID. 72680187 não produz efeitos e deve ser desconsiderada, uma vez que a decisão que indeferiu a petição inicial anteriormente somente poderia ser desconstituída mediante a apreciação da apelação submetida a esta instância de revisão. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a apelação. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105